Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIA DE AUMENTO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Constatada a existência de erro material no quantitativo de pena a ser majorado na primeira fase da dosimetria, impõe-se a correção do vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.